Tribunal: TCU
Processo: 019.559/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9765/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, e 260, § 4o, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro os atos de concessão de interesse dos srs. Edinar Valente de Andrade, Orionaldo Cabral de Melo e Verônica de Lourdes Carvalho das Neves, com a ressalta de que não mais é paga a vantagem individual decorrente da Lei 12.998/2014 aos dois últimos interessados. 1. Processo TC- Processo 019.559/2024-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Edinar Valente de Andrade (XXX.247.362-XX); José Alves de Moura (XXX.781.821-XX); Mariley de Oliveira Silva Arizawa (XXX.467.031-XX); Orionaldo Cabral de Melo (XXX.576.734-XX); Verônica de Lourdes Carvalho das Neves (XXX.002.304-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que: 1.7.1.1. verifique a correção dos anuênios pagos aos srs. José Alves de Moura e Mariley de Oliveira Silva Arizawa; 1.7.1.2. verifique a correção do pagamento feito a título de diferença individual da Lei 12.998/2014 para os inativos Orionaldo Cabral de Melo e Verônica de Lourdes Carvalho das Neves.